Tribunal: TJBA
Processo: 8045491-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045491-36.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANA TELMA DE SANTANA Advogado(s): ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: BANCO BMG SA Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, decorrente da inscrição dos dados da parte autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) realizada pela instituição financeira sem a devida comunicação prévia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de notificação prévia específica pela instituição financeira acerca da inscrição no SCR configura ato ilícito indenizável, considerando a natureza restritiva do cadastro e as normas do Banco Central. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça reconhece o SCR como cadastro de natureza restritiva, pois suas informações influenciam a análise de risco e a concessão de crédito. 4. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central (vigente à época) impõe expressamente à instituição financeira o dever de comunicar previamente o cliente sobre o registro, norma específica que prevalece sobre a regra geral da Súmula 359 do STJ. 5. A ausência dessa notificação macula o ato com ilicitude, gerando dano moral presumido (in re ipsa) pela violação ao dever de informação, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para determinar a exclusão do registro e condenar o banco ao pagamento de indenização. Tese de julgamento: "1. A inscrição no SCR exige comunicação prévia obrigatória realizada pela instituição financeira, por força de regulamentação específica do CMN/Bacen. 2. O descumprimento desse dever configura ato ilícito e enseja dano moral presumido (in re ipsa)." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução Bacen nº 4.571/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP; STJ, Súmula 362. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000005-49.1990.8.05.0069, em que figuram como apelante ANA TELMA DE SANTANA e como apelado BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE